Tribunal: TJSP
Processo: 0000752-63.2016.8.26.0534
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000752-63.2016.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
EVERSON MIQUELINO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
defensivo, confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.535 - Apelação Criminal no 0000752-63.2016.8.26.0534 - Santa Branca
VOTO no: 42.535
Apelação Criminal no: 0000752-63.2016.8.26.0534
Comarca: Santa Branca.
Vara de origem: Vara Única.
Juíza prolatora da sentença: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho.
Apelante: Everson Miquelino Pereira.
Apelado: Ministério Público.
Vistos
Cuida-se de apelação interposta por EVERSON MIQUELINO
PEREIRA contra a r. sentença lançada a fls. 197/201 dos autos digitalizados,
publicada em 22 fevereiro de 2019, que o condenou pela prática dos delitos
descritos no art. 129, § 9o, e art. 147, caput, c.c. o art. 61, inc. II, “f”, todos do
Código Penal, em concurso material, à pena de 5 meses de detenção, em regime
inicial aberto, em razão de fatos ocorridos em 25 de agosto de 2016.

Pretende o recorrente a absolvição por insuficiência de provas, pois
amparada apenas na palavra da vítima, sendo que ele somente se defendeu da
conduta agressiva desta, agindo em legítima defesa. Pontua que os policiais não
presenciaram os fatos, além de enfatizar a negativa (fls. 220/227).
Constam as contrarrazões (fls. 230/234) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
257/259).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.535 - Apelação Criminal no 0000752-63.2016.8.26.0534 - Santa Branca
O apelo não comporta provimento.
O acusado foi condenado porque ofendeu a integridade corporal de
Estéfani Lopes de Oliveira, prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação,
com violência contra a mulher, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. E,
nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ameaçou-a, por palavras, de lhe causar
mal injusto e grave.
A materialidade e a autoria delitivas estão consubstanciadas na ficha
de atendimento ambulatorial de fl. 9, no laudo de lesão corporal de fl. 40, e na
prova oral colhida (mídia).
Apesar de o recorrente ter negado as práticas delitivas nas duas
oportunidades em que interrogado (fls. 30/31 e 146 CD), a vítima sempre foi
categórica e firme ao confirmar as agressões suportadas, além das ameaças,
explicando que ele chegou a casa embriagado e arrombou a porta, iniciando-se uma
discussão verbal que acabou nos golpes por ele desferidos com cabo de vassoura,
atingindo seu rosto e ombro.
Contrariamente ao alegado na irresignação do recorrente, não há
razão para desmerecer a palavra da vítima, mesmo porque condiz com as lesões
constatadas no exame pericial, “hiperemia em região malar” (fl. 40), desmentindo-
se a versão exculpatória de que tais teriam ocorrido porque o capacete a teria
acertado quanto ela tentou tirar as crianças da motocicleta, nada convincente, aliás.
A propósito, é importante assinalar que nos crimes habitualmente
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de inequívoco valor
probatório, ainda mais como no presente caso, em que sempre os fatos foram
descritos de maneira idêntica.
Há, também, os depoimentos dos policiais Davi e Edelson (fls. 32/33

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.535 - Apelação Criminal no 0000752-63.2016.8.26.0534 - Santa Branca
e CD) que declinaram acerca dos relatos seguros feitos pela vítima quanto às
agressões e as ameaças cometidos pelo apelante, nada havendo tampouco a
desmerecer seus testemunhos, mesmo porque nada consta nos autos a demonstrar
que eles tivessem motivo para acusá-lo falsamente.
No mais, ficou igualmente comprovado que o apelante ameaçou a
vítima, dizendo que passaria por cima dela com a motocicleta, caracterizando
também o delito previsto no art. 147 do Código Penal. É certo que o temor foi
tamanho e sincero, e as ameaças convincentes, tanto que ela buscou ajuda policial.
A propósito, nesse sentido:
“Crime de ameaça. Mal injusto e grave. A promessa de mal
injusto e grave que intimida a vítima, deixa caracterizado o
crime de ameaça.” (RJEDFT 13/237 TJDF).
Assim, incogitável é a absolvição pretendida, sendo de rigor a
manutenção da condenação nos termos proferidos em Primeiro Grau.
Em relação ao procedimento dosimétrico, não há reparo a ser feito, já
que as penas foram fixadas no mínimo para ambos os delitos e, na etapa seguinte,
pelo delito de ameaça, houve o devido aumento de 1/6 (um sexto) à pena em razão
da majorante tipificada no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo as
sanções adequadamente somadas, nada havendo a alterar.
O regime prisional também é o menos restritivo, nada havendo a
alterar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator